Tribunal: TJMT
Processo: 1013336-68.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013336-68.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: JOEL JONES GONCALVES RODRIGUES
RECORRIDA: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATOLEIRO EM VIA PÚBLICA – RODOVIA ESTADUAL - PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDO – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 09/01/2023 seu veículo caminhão Volvo FH540 6X4T, placa GFA9G60 trafegava transportando grãos na Rodovia MT 109, KM 47, sentido ao Município de Querência, quando foi passar por um “atoleiro” no trajeto e acabou colidindo com outro que já se encontrava parado e atolado naquele local. Requer indenização por danos materiais e morais.
2. Pugnou a Recorrente pela produção de prova testemunhal, o que lhe foi negado, havendo o julgamento antecipado da lide e improcedência dos pedidos da inicial.
3. Havendo interesse da Recorrente na produção de prova testemunhal, tratando-se de divergência na causa geradora do acidente, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013336-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOEL JONES GONCALVES RODRIGUES - CPF: 033.103.841-28 (RECORRENTE), FELIPE PEREIRA PEDRO - CPF: 124.255.006-26 (ADVOGADO), DIEGO EMERENCIANO BRINGEL DE OLIVEIRA - CPF: 944.066.501-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024